Tribunal: TJSP
Processo: 2010688-89.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Serviços de Saúde
Órgão julgador: Fernanda Gomes Camacho
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-30
Data de publicação: 2021-01-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000048543
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2010688-89.2020.8.26.0000/50001, da Comarca de Ribeirão Preto, em que são
embargantes UNIMED RIBEIRÃO PRETO COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
e HOSPITAL UNIMED DE RIBEIRÃO PRETO, é embargado MÁRCIO ARLÉCIO
ALONSO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores A.C.MATHIAS
COLTRO (Presidente) E ERICKSON GAVAZZA MARQUES.
São Paulo, 30 de janeiro de 2021.
FERNANDA GOMES CAMACHO
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2010688-89.2020.8.26.0000/50001 - 2
Embargos de Declaração Cível no 2010688-89.2020.8.26.0000/50001
Relatora: Fernanda Gomes Camacho
Órgão Julgador: 5a Câmara de Direito Privado
Embargantes: Unimed Ribeirão Preto Cooperativa de Trabalho Médico, Hospital Unimed
de Ribeirão Preto
Embargado: Márcio Arlécio Alonso
Comarca: Ribeirão Preto - 1a Vara Cível
Processo de Origem: 1030112-08.2019.8.26.0506
Juiz(íza) Prolator(a): Francisco Camara Marques Pereira
VOTO no 15040
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Produção Antecipada de
Provas – Plano de saúde - Apontamento de omissão – Ausência de
vícios
do
art.
1.022,
CPC
–
Objetivo
Infringente
-
Prequestionamento – Desnecessidade de manifestação explícita
das normas que envolvem a matéria – Precedente – Art. 1.025,
CPC – Embargos rejeitados.
Vistos.
Trata-se de embargos de declaração, em ação relativa
à produção antecipada de provas, contra o acórdão de fls. 218/221, que deu
provimento ao agravo de instrumento interposto pelo embargado, para reformar a
decisão agravada.
Aduz a parte embargante que houve omissão no
acórdão, no que se refere a não apreciação de relevantes informações
apresentadas nas contraminutas opostas pelas embargantes. Em síntese, pleiteia
que sejam expressamente apreciados os seguintes pontos: (I) o embargado não
utilizou a medida processual adequada, (II) não aplicabilidade do art.381, inciso III
do CPC, pois não há de se falar em prévio conhecimento de fatos que ocorreram
há mais de três anos, (III) instauração do contraditório para comprovar se houve
ou não erro médico, o que não é possível em sede de produção antecipada de
provas, (IV) o Hospital Unimed Ribeirão Preto foi incluído no polo passivo sem
que nenhuma conduta falha lhe fosse imputada, (V) não preenchidos os
requisitos para tutela de urgência previstos no art. 300 do CPC.
Pede a parte embargante o pré-questionamento da
matéria para fins de apreciação de recurso pelas instâncias superiores.
Ante a suspensão de julgamentos presenciais em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2010688-89.2020.8.26.0000/50001 - 3
decorrência da atual pandemia, em atendimento ao princípio constitucional de
razoável duração do processo e celeridade processual (art. 5o, LXXVIII, CF),
entremostra-se mais razoável o julgamento virtual.
Outrossim, não há prejuízo, uma vez que não cabe
sustentação oral em embargos de declaração.
É o breve relatório.
Os
embargos
de
declaração
não
comportam
acolhimento, uma vez que o acórdão não padece de quaisquer dos vícios
previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.
O agravo de instrumento foi julgado, conforme seguinte
ementa:
“PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. PLANO DE
SAÚDE. Pretensão de apresentação dos prontuários médicos do autor e
posterior realização de prova pericial médica. Procedimento antecipatório que
pode justificar ou evitar o ajuizamento de futura ação indenizatória.
Cabimento da inserção nos termos do art. 381, III, do CPC. Decisão
reformada. Recurso provido”.
Vale dizer, o acórdão embargado examinou todas as
questões controvertidas constantes dos autos, de modo que não contém
omissão, obscuridade, contradição ou erro material, à luz do preceito contido no
artigo 1.022 do Código de Processo Civil, a ensejar o manejo de embargos de
declaração.
Na verdade, o embargante está inconformado com a
parte do acórdão que lhe é desfavorável e pretende, por meio de embargos de
declaração, rediscutir controvérsia já dirimida e obter a reforma da decisão, o que
extrapola os limites do recurso escolhido.
Nesse sentido é o posicionamento do Egrégio Superior
Tribunal de Justiça: “não podem ser acolhidos embargos declaratórios que, a
pretexto de alegadas omissões do acórdão embargado, traduzem, na verdade,
seu inconformismo com a decisão tomada, pretendendo rediscutir o que já foi
decidido. Nesse panorama, inexistente qualquer obscuridade, contradição ou
omissão no julgado embargado, conforme exige o art. 53 do CPC, impõe-se a
rejeição dos presentes embargos de declaração” (1a Turma, EDcl no AgRg no
AREsp no 294.936, Relator Ministro Sérgio Kukina, 15.10.2013).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2010688-89.2020.8.26.0000/50001 - 4
Como bem observou o ilustre Ministro Sálvio de
Figueiredo Teixeira, “se com os fundamentos do acórdão não concorda a
recorrente é outra questão, que não se confunde com negativa de prestação
jurisdicional. (...) A não-conformação da parte não se confunde com ausência de
fundamentação” ( STJ, 4a Turma, REsp no 166.649/RS, j. 06.08.2002).
Com relação ao prequestionamento, conforme anuncia
a jurisprudência, mostra-se “desnecessária a manifestação explicita da Corte de
origem acerca das normas que envolvem a matéria debatida, uma vez que, para
a satisfação do prequestionamento, basta a implícita discussão da matéria
impugnada no apelo excepcional' (AgRg no Resp 760.404/RS, Relator o Ministro
FELIX FISCHER, DJ de 06/02/2006) (STJ, EDcl no Resp no 1.351.7184/SP, 4a
Turma, Relator Ministro Raul Araújo, 19.02.2013).
Ademais, o art. 1.025 do Código de Processo Civil de
2015, dispõe que: “Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o
embargante suscitou, para fins de prequestionamento, ainda que os embargos de
declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere
existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade”.
Ante o exposto, não havendo vício a ser suprido, ficam
rejeitados os embargos de declaração.
FERNANDA GOMES CAMACHO
Relatora